Tribunal: TCU
Processo: 025.123/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Paulo Marques e Xoxoteando Produções Artísticas Ltda.  ME, em face do Acórdão 2378/2025  TCU  2a Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelos embargantes, reduzindo o débito imputado para R$ 33.000,00 e a multa proporcionalmente para R$ 1.650,00, em razão de irregularidades apuradas na execução do Convênio 919/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Curral Velho/PB, para os "Festejos Juninos 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Paulo Marques e Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME contra o Acórdão 2378/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.